Tribunal: TCU
Processo: 033.953/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Urbano, no exercício de 2012, cujo prazo para prestação de contas encerrou-se em 2/12/2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Iracy de Freitas Nunes, Prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, e de José Waldoli Filgueira Valente, Prefeito no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012 e de 1o/1/2017 até o momento, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Urbano, no exercício de 2012, cujo prazo para prestação de contas encerrou-se em 2/12/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Iracy de Freitas Nunes (CPF XXX.689.872-XX); 9.2 aplicar ao responsável Iracy de Freitas Nunes (CPF XXX.689.872-XX), a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José Waldoli Filgueira Valente (CPF XXX.146.732-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor (R$) 21/8/2012 7.354,20 22/8/2012 9.150,00 20/9/2012 53.738,75 9/10/2012 5.032,40 18/10/2012 6.552,00 31/10/2012 5.525,95 6/11/2012 11.865,30 26/11/2012 18.215,75 29/11/2012 19.049,36 19/12/2012 17.075,75 27/12/2012 17.075,75 9.4 aplicar ao responsável José Waldoli Filgueira Valente (CPF 023.146.73204), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.